Tribunal: TJDFT
Processo: 0003096-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, quando a inicial acusatória apresenta todas as circunstâncias do fato delituoso de forma individualizada, permitindo que o agente possa exercitar a ampla defesa, em atenção ao art. 41 do CPP.
2. A declaração de nulidade exige comprovação de prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do CPP e na Súmula 523 do STF. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não deve ser declarada a nulidade do ato processual, ainda que se trate de nulidade absoluta, se dele não derivou qualquer prejuízo palpável à parte, como na espécie.
3. Ao analisar o AI-QO-RG 791.292, o Plenário do STF “assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (Min. Edson Fachin, ARE 1064185/SP, DJe 05/09/2017)
4. Impossível a absolvição do réu, pois o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia com base nas provas colhidas em Juízo e na fase inquisitorial, sendo devidamente demonstradas a autoria e a materialidade, afastando-se as teses defensivas.
5. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e da jurisprudência dominante, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa.
6. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Em atenção a estes parâmetros, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento da quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), como valor mínimo, a título de reparação por danos extrapatrimoniais à vítima.
7. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.